Tribunal: TJMT
Processo: 1005271-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1005271-26.2019.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ROBERTO SERRA DE OLIVEIRA
Recorrida: VANIA MENDES DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. FATO INCONTROVERSO. DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos materiais, em razão de o acidente de trânsito.
2. Restou incontroverso nos autos que o Recorrente se encontrava parado na via em razão do sinal vermelho ativo, tendo sido surpreendido com forte impacto advindo de colisão traseira, onde a condutora do veículo, ora Recorrida, encontrava-se em aparente estado de embriaguez, fato este discriminado na narrativa dos fatos por policiais que estavam nas proximidades do acidente e foram acionados.
3. Como se sabe, é presumida a culpa do motorista do veículo que colide na traseira daquele que trafega imediatamente à frente. No caso ora em análise, a culpa presumida da motorista Recorrida não restou elidida de forma satisfatória, cabal e extreme de dúvidas. Isto
porque, os fatos foram confessados pela própria condutora, consoante áudio colacionado pela mesma. Portanto, impositiva a manutenção da sentença que determinou o ressarcimento do dano material.
4. O Recorrente ressalta a sua insatisfação com o valor arbitrado a título de ressarcimento dos prejuízos, alegando que o valor arbitrado supre apenas correções superficiais do veículo, na medida em que cobriria apenas os gastos no especialista em recuperação, conhecido popularmente como martelinho de ouro.
5. Alguns pontos merecem destaque com relação aos danos materiais pretendidos, (1) foi acostado aos autos orçamento datado em 10/07/2019, ou seja, 11 (onze) dias após o acidente, onde apresenta o valor de R$ 9.053,03 (nove mil e cinquenta e três reais e três centavos), valor este pretendido pelo ressarcimento; (2) é incontroverso nos autos que o valor gasto pelo recondicionamento de peças e recuperação das avarias do porta-malas, ficou no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais); (3) não há nos autos comprovação de que os serviços do orçamento de R$ 9.053,03 (nove mil e cinquenta e três reais e três centavos) foram efetivamente prestados; (4) não há provas (fotografias) que demonstrem que o veículo em questão, após o conserto imediato para voltar a circular ainda necessitasse de todos os serviços discriminados no orçamento colacionado aos autos.
6. As regras de experiência comum levam a crer que os danos causados no acidente, consoante arquivos fotográficos, careceu de reparação para que o veículo voltasse à circulação, portanto, é coerente que foi necessário reparo imediato no veículo, conforme narrado na inicial.
7. Contudo, como não há provas no sentido de que o veículo, após o primeiro reparo, ainda necessitava de reparos na ordem de R$ 9.053,03 (nove mil e cinquenta
e três reais e três centavos), porquanto inexistente qualquer prova do atual estado do veículo, mostrado-se razoável o quantum arbitrado pelo juízo de origem, no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), que corresponde exatamente ao valor comprovadamente gasto pelo Recorrente.
8. Dizendo de outro modo, o Recorrente não comprovou a extensão do dano, de modo a justificar a condenação da Recorrida no patamar pleiteado, isto é, no valor do orçamento de R$ 9.053,03 (nove mil e cinquenta e três reais e três centavos). Ora, bastava a juntada de fotos do atual estado do veículo, de forma a comprovar a compatibilidade deste com o orçamento acostado na exordial.
8. Por outro lado, não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
9. Neste ponto, impõe-se consignar que, desde a exordial, o Recorrente deixou claro que realizou apenas reparos mínimos, a fim de que o veículo tivesse condições de trafegabilidade. Não significa que, realizado esse reparo mínimo, o Recorrente não tivesse a intenção de retornar o seu veículo ao status quo, ou seja, nas exatas condições em que se encontrava antes da batida.
10. Registre-se que, pelas próprias regras de experiência comum, é possível de se extrair a conclusão de que o valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) é insuficiente para a cobertura total das despesas para a reforma total da traseira de um veículo.
11. Outrossim, se o Recorrente, na seara administrativa, estava disposto a formalizar acordo com a Recorrida, no sentido de reparar o seu veículo apenas com o recondicionamento de peças, e restando este infrutífero, o fato de buscar em juízo uma reparação total mediante
peças novas e originais, em valor muito superior, de forma alguma representa alteração da verdade dos fatos ou litigância de má-fé.
12. Como cediço, a ação judicial é morosa e desgastante para as partes. Bem por isso é comum que, no afã de evitar todo o desgaste próprio de um processo judicial, as pessoas abram mão de parte de seus direitos na seara administrativa, a fim de resolver os seus problemas de forma rápida e satisfatória, retomando suas vidas sem maiores dificuldades. Quando inviável a composição amigável e não havendo outra alternativa senão bater às portas do Judiciário, nada mais justo e natural que o autor da ação pleiteie o recebimento de cada centavo que acredite fazer jus. E se eventualmente o autor não lograr comprovar a extensão do dano na forma pleiteada, o fato de ter proposto acordo em valor inferior na seara administrativa não pode ser interpretado como litigância de má-fé.
13. Não suficiente, o Recorrente não pode responder por atos praticados por sua namorada. Em nenhum momento se vislumbra dos autos que o Recorrente, que é o autor da ação, tenha obrado de má-fé ou alterado a verdade dos fatos.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005271-26.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO SERRA DE OLIVEIRA - CPF: 001.850.131-12 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), VANIA MENDES DA SILVA - CPF: 593.918.391-34 (RECORRIDO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021